Tribunal: TJSP
Processo: 2146889-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Agravantes que não comprovaram a condição de miserabilidade. Documentos acostados aos autos que não indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada. Não deferida a concessão uma vez não comprovada a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Agravantes que não comprovaram a condição de miserabilidade. Documentos acostados aos autos que não indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada. Não deferida a concessão uma vez não comprovada a ausência de recursos. Recurso a que se nega provimento.
Indemonstrada a alegada precária situação financeira dos agravantes, impossível à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146889-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIO
MARCELO MENDONÇA BIGÃO e LILIANE LEITE BIGÃO, é agravado PIEDADE
MONTEIRO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146889-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 38a VARA CÍVEL
JUIZ DR. LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
AGRAVANTES: MARIO MARCELO MENDONÇA BIGÃO e OUTRA
AGRAVADA : PIEDADE MONTEIRO MARTINS
VOTO 28.379
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos
materiais e morais c/c pedido de antecipação de tutela.
Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária. Agravantes que não comprovaram a
condição de miserabilidade. Documentos acostados aos autos
que não indicam cabalmente a impossibilidade financeira
alegada. Não deferida a concessão uma vez não comprovada a
ausência de recursos. Recurso a que se nega provimento.
Indemonstrada a alegada precária situação financeira dos
agravantes, impossível à concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mario
Marcelo Mendonça Bigão e Liliane Leite Bigão, tirado contra a r.
decisão de fl. 239 dos originais
que, em autos de “ação de
indenização por danos materiais e morais c/c pedido de antecipação
de tutela”, indeferiu o pedido de justiça gratuita e deixou consignado
que “trata-se de ação de execução de substancial valor em que o
executado demonstrou ter condições para adimplir, fazendo pressupor
que não se enquadra dentro da parcela da sociedade que faz jus ao
pleiteado benefício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146889-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dizem que “despenderam um montante entre as duas
ações, o valor de R$1.375.000.00 (um milhão, trezentos e setenta e
cinco mil reais), pagamento este que teve que ser pago à vista,
conforme comprova os acordos acostados” (fl. 4). Argumentam que “a
lei não exige condição de miserabilidade absoluta, mas apenas a
existência de uma situação econômica que impossibilite o requerente
de exercer seu direito de acesso à justiça diante de pagamento das
custas e despesas processuais” (fl. 6).
Pretendem, assim, a reforma da decisão, para que lhes
sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita.
É o relatório do necessário.
O presente recurso comporta imediato julgamento,
dispensada a intimação das partes, porque desnecessária.
Não assiste razão aos agravantes, mantida integralmente a
r. decisão recorrida, anotado o empenho de sua d. advogada.
Ao contrário do que sustentam os agravantes, existem
circunstâncias onde, para a concessão da gratuidade, não basta a
simples declaração de pobreza quando a realidade dos fatos, e os
elementos documentais constantes dos autos, não confirmem aquilo
que foi declarado, revelando a solvabilidade e a higidez financeira da
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146889-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No presente caso, a parte não pode, por simples
oportunismo, pretender a concessão de assistência judiciária sem ao
menos dizer o motivo do pedido, ou como comodamente disseram
que não estão em condições de pagar as custas e despesas
processuais sem prejuízo à própria manutenção.
A Carta Magna só permite a assistência aos necessitados
pelo Estado e seu acesso à Justiça, desde que comprovem a
insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF), razão pela qual
inconsistente a alegação dos agravantes de estarem sem condições
de suportar com o pagamento das custas processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício
mediante mera afirmação de miserabilidade (art. 99, §3o do NCPC),
não se impõe que o pedido de assistência judiciária seja
obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado indeferir o benefício
caso tenha fundadas razões para fazê-lo (art. 99, §2o do NCPC).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema
ou estado de penúria para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, o fato é que no presente caso não foi comprovada ausência
de recursos para suportar os encargos da lide.
Já decidiu esta Câmara em caso análogo:
"Nesse andar, tem-se que, tal como restou decidido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146889-88.2020.8.26.0000 -Voto no
5
juízo "a quo", a requerida, ora agravante, não pode ser tida como
pobre na acepção jurídica do termo, já que aufere renda anual que lhe
permite arcar com as custas do processo, possui saldo médio
bancário considerável e bens móveis e imóveis que longe estão de
caracterizá-la como desprovida. Se tanto não bastasse, cumpre
ressaltar que, conforme os documentos trazidos aos presentes autos,
não há quem dependa da requerida, ora agravante.
Se de um lado incumbe ao Estado a assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de
outro tem-se que a ele também incumbe a fiscalização para que a
benesse seja concedida tão somente ao necessitados, sob pena de
prejudicá-los" (Agravo de Instrumento no 1.077.215-0/9 - Des. Rocha
de Souza).
Destaco, em arremate, que os próprios agravantes na
petição inicial deste recurso mencionaram que: “despenderam um
montante entre as duas ações, o valor de R$1.375.000,00 (um milhão,
trezentos e setenta e cinco mil reais), pagamento este que teve que
ser pago à vista, conforme comprova os acordos acostados” (fl. 4
grifei).
Anoto, por oportuno, que o agravante reside em casa de
ótima aparência (cfr. pesquisa Google Maps).
Assim, não há, por ora, elementos suficientes a
fundamentar a concessão do benefício pleiteado pelos agravantes,
razão pela qual a manutenção da decisão atacada é de rigor, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146889-88.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prejuízo de poder ser renovado o pedido, caso alterada a situação
presente.
Indeferido o benefício pleiteado, impõe-se a concessão do
prazo de dez dias aos agravantes, para que seja providenciado o
recolhimento do preparo do presente recurso, sob pena das
providências cabíveis.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator